Tribunal: STF
Processo: HC 271854
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 233.563/MG.

2. Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente em 17/11/2025, pela suposta prática do delito previsto no art. 217-A do Código Penal. 

3. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais denegou a ordem de habeas corpus. Inconformada, a defesa interpôs o citado recurso ordinário em habeas corpus, que resultou, ao final, no ato ora impugnado. 

4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de constrangimento ilegal superveniente decorrente da alteração do quadro fático-processual posterior ao julgamento realizado no Superior Tribunal de Justiça. A defesa afirma que a instrução criminal já foi encerrada, com a oitiva das vítimas, testemunhas e do próprio acusado, circunstância que afastaria o fundamento cautelar relacionado à conveniência da instrução criminal. Aduz que o Ministério Público deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de memoriais finais, permanecendo inerte, não podendo o paciente — preso preventivamente desde novembro de 2025 — suportar os ônus decorrentes da alegada demora estatal na marcha processual. Argumenta, ainda, que o paciente é primário, possui residência fixa, ocupação lícita e jamais respondeu anteriormente a processos criminais.

5. Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da liberdade provisória, com fundamento no art. 648, IV, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

É o relatório. 

Decido. 

6. Consta dos autos que o Juízo de origem, ao decretar a prisão preventiva do paciente, fundamentou a medida na gravidade concreta das condutas a ele imputadas, reputando necessária a custódia para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Destacou, em especial, o modus operandi atribuído ao acusado, consistente na aproximação de vítimas menores de idade — 12 e 13 anos — por meio de redes sociais. Assentou, ainda, que os elementos informativos constantes dos autos indicariam possível padrão de comportamento voltado à prática reiterada de delitos contra a dignidade sexual de vulneráveis. No ponto, consignou o seguinte:

“(...) 
Razão assiste ao MP, pois como se nota nos autos, o representado foi denunciado pela prática de dois crimes de estupro de vulnerável, constando da denúncia que as vítimas são menores de 12 anos e 13 anos e que teriam sido atraídas por ele pelas redes sociais.   
Após compulsar os autos, constato a suficiência dos meios coligidos na primeira fase da persecutio criminis para demonstrar a materialidade do ilícito. 
Faz-se necessário advertir, inicialmente, que a custódia preventiva não perdeu seu caráter de eventualidade e provisoriedade, estando condicionada ao atendimento das circunstâncias previstas no art. 312 do CPP.  
Imprescindível, portanto, a dedução de um dos elementos do tríplice aspecto legal, quais sejam, ordem pública, garantia da instrução e aplicação da lei penal. 
É do conhecimento de todos, que o fundamento que enseja a prisão preventiva há de ser um fundamento fático, ou seja, há de restar demonstrado em fatos constantes dos autos que leve à conclusão de haver risco a ordem pública, ou a ordem econômica, ou assegurar a aplicação da Lei Penal, bem como por conveniência da instrução criminal. 
Partindo desta premissa e considerando o disposto no art. 312 do CPP, no caso sub oculli, pelos documentos e informações constantes dos autos, estão presentes os pressupostos legais para a decretação da custódia provisória.  
Há indícios suficientes de autoria e materialidade da infração penal imputada ao denunciado.  
Segundo os autos o denunciado praticou novo crime contra o patrimônio contra vítima que estava trabalhando no momento dos fatos. 
Demonstrou o acusado, pelo modus operandi, sua audácia e periculosidade, atraindo menores pelas redes sociais e com elas praticando o delito.  
Embora não ostente antecedentes, os indícios de autoria e materialidade indicam possível padrão de comportamento voltado para a prática de atos de pedofilia, estando, destarte, evidenciada a necessidade de garantia da ordem pública.  
Resta também evidenciada a necessidade de se garantir a instrução criminal, considerando a presença de vítimas menores, totalmente vulneráveis. (...)” (e-doc. 3; grifos nossos). 

7. O Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, assentou a inexistência de ilegalidade a ser reconhecida na manutenção  da custódia. Aludindo às decisões proferidas pelo Juízo de primeira instância e pelo Tribunal de Justiça, entendeu que a prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito imputado. Convém transcrever a ementa do acórdão atacado: 

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DO DELITO E MODUS OPERANDI. VÍTIMAS DE 12 E 13 ANOS ATRAÍDAS POR REDES SOCIAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. A prisão preventiva é medida excepcional que exige motivação concreta e suporte em elementos dos autos aptos a evidenciar a materialidade, os indícios de autoria e o periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
2. No caso, a prisão preventiva foi mantida pelas instâncias ordinárias em razão da gravidade concreta do delito e da periculosidade do agravante, evidenciadas pelo modus operandi consistente na atração de vítimas menores de 14 anos por meio de redes sociais, com encontros e prática de atos sexuais, inclusive em local ermo e no interior de veículo. 
3. A alegação de nulidade por ausência de certidões de nascimento foi afastada, diante da suficiência de documentos idôneos para aferição da idade das vítimas (boletins de ocorrência e laudo pericial), bem como da existência de fundamentação concreta no decreto prisional. 
4. Eventuais condições pessoais favoráveis não impedem a segregação cautelar quando presentes elementos concretos do art. 312 do CPP, sendo insuficientes, no caso, medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP. 
5. Agravo regimental não provido.” (e-doc. 5; grifos nossos). 

8. O quadro evidencia que a custódia cautelar fundou-se na gravidade concreta da conduta, revelada pelo modus operandi descrito nos autos. Não se vislumbra ilegalidade a ser reconhecida. As premissas adotadas pelas instâncias ordinárias encontram respaldo na jurisprudência consolidada desta Suprema Corte. Nesse sentido:

“Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Estupro de vulnerável. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, o risco concreto de reiteração criminosa e a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Hipótese de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável (diversas vezes). Situação concreta em que a prisão preventiva justifica-se em razão: (i) da ‘gravidade concreta das condutas investigadas, consubstanciada no modus operandi utilizado na empreitada criminosa em apuração e reveladora do potencial alto grau de periculosidade do Agente (em tese, Vítimas eram várias crianças menores de 11 anos de idade, que eram molestadas pelo motorista do transporte escolar)’; (ii) do ‘fundado risco de reiteração delitiva (o comportamento vil e reprovável do Suspeito, em tese, foi repetido inúmeras vezes)’; (ii) ‘da preocupação com a conveniência da instrução criminal (o Investigado teria intimidado as Vítimas para que não revelassem os abusos a que eram submetidas e, ademais, ‘há informações de que o investigado reside ao lado da escola, circunstância que lhe facilita o acesso às crianças não só para eventual recidiva delitiva, bem como para eventual intimidação sobre as crianças vítimas’. 3. O eventual acolhimento da tese defensiva de que o estabelecimento prisional não teria condições de oferecer ao paciente o tratamento médico do qual ele necessita demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 225.241-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/04/2023, p. 10/04/2023; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ESTUPRO. ARTIGO 213 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela necessidade de se evitar a reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 132.172, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 9/5/2016; e HC 144.703, Primeira Turma, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe de 27/11/2018. 2. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 3. In casu, o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 213 do Código Penal. 4. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016. 5. A reiteração dos argumentos trazidos pela parte agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 6. Agravo regimental desprovido.”
(HC nº 183.102-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 29/05/2020, p. 19/06/2020; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ARTS. 21, § 1º E 192, CAPUT, DO RISTF. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. 1. Os arts. 21, § 1º, e 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal autorizam a atuação monocrática do Relator, viabilizando-lhe negar seguimento a recurso ou pedido manifestamente contrário à jurisprudência do Tribunal, a denegação ou a concessão de ordem em habeas corpus quando houver entendimento pacificado acerca da matéria discutida. Precedentes. 2. A gravidade concreta da conduta e a existência de outra ação penal em curso respaldam a prisão preventiva, porquanto revelam a periculosidade social do agente e o risco de reiteração delitiva. Precedentes. 3. A ausência de análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 210.820-AgR/BA, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 16/05/2022, p. 31/05/2022; grifos nossos).

9. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).

10. Por fim, a questão referente à suposta alteração superveniente do quadro processual — notadamente o encerramento da instrução criminal e a alegada inércia ministerial na apresentação das alegações finais —, além de não afastar, por si só, os demais fundamentos utilizados para a manutenção da custódia cautelar, não foi submetida previamente ao exame das instâncias antecedentes. Desse modo, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

11. Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus, com fundamento no art. 192 do RISTF. 

Publique-se.

Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator